Tribunal: TJMT
Processo: 0062707-96.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que o presente processo foi distribuído inicialmente ao Juiz de Direito, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, redistribua o presente feito, nos termos do artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Às providências.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito
Relator